Tribunal: TJMT
Processo: 1021604-35.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021604-35.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA SEVERO DA COSTA - CPF: 083.299.917-25 (ADVOGADO), VINICIUS FARIA PEREIRA - CPF: 114.686.117-63 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA RELATORA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO PELA DESISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 5.o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para majorar os honorários advocatícios fixados no âmbito da ação anulatória de débito fiscal, julgada extinta após desistência em razão de adesão do contribuinte ao programa de parcelamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa ou, de forma alternativa, conforme o valor do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. A desistência da demanda após contestação atrai a incidência do art. 90, do CPC, impondo à parte autora o pagamento dos honorários sucumbenciais.

4. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076) afasta a aplicação da equidade em causas de valor, condenação ou do proveito econômico elevado, salvo casos excepcionais, devendo ser observado o art. 85, §3.o, do CPC.

5. Aplicável o percentual progressivo sobre o valor do proveito econômico, correspondente ao valor pago de forma administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Em caso de desistência da ação após a citação e contestação, incide o art. 90, do CPC, impondo à parte desistente o pagamento de honorários advocatícios.”

“2. A fixação dos honorários deve observar o valor do proveito econômico obtido, aplicando-se o escalonamento do art. 85, § 5.o, do CPC, mesmo quando vencedora for a Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2.o, 3.o e 5.o; 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); REsp 1.733.350/RS, Segunda Turma, j. 13.05.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por AMBEV S.A.,

contra a decisão monocrática proferida, em
02.07.2021
, pelo Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, que, deu provimento ao apelo da Fazenda Pública, no âmbito da
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL”
n.o 1021604-35.2016.8.11.0041, para reformar a sentença homologatória e majorar os honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 92776466):

“Visto.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital/MT, que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal movida por Companhia de Bebidas das Américas - Ambev S.A., julgou extinto o feito, tendo em vista a quitação da dívida em sede de acordo de parcelamento firmado na forma do Programa Regularize, celebrado nos termos da Lei Estadual n. 10.579/2017 e regulamentado pelo Decreto n. 1285/2017, com a condenação em honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em suas razões, o apelante sustenta que o arbitramento dos honorários advocatícios fixados está em dissonância com o que preceitua o art. 85, § 3o, inciso III, do CPC, afirmando que referida verba deve ser fixada entre 8% a 10% do valor do proveito econômico.

Afirma que a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa apenas deve vigorar quando o valor do proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não é o caso, cujo valor da causa superava a importância de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Em outro viés, pretende, com fundamento no princípio da razoabilidade e proporcionalidade a majoração da verba honorária tendo-se em vista o valor da causa e o longo tempo de batalha judicial até o momento da desistência.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do apelo, para que sejam majorados os honorários sucumbenciais pelo juízo singular entre 5% a 8% do valor da causa (proveito econômico), ou, subsidiariamente, majorados para um valor compatível com o interesse econômico posto em jogo e longo tempo de batalha judicial.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do apelo e subsidiariamente, que os honorários advocatícios fossem (id. 91008495).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, pontue-se que, de acordo com o artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

A hipótese vertente se enquadra justamente na possibilidade preconizada no preceptivo legal encimado, dado o entendimento deste Sodalício em casos com certa semelhança ao objeto recorrido, razão pela qual dispensável é o julgamento Colegiado do recurso.

A controvérsia se restringe em saber se é devida ou não a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Pública ante à extinção do feito, em razão da quitação da dívida em sede de acordo de parcelamento firmado na forma do Programa Regularize, celebrado nos termos da Lei Estadual n. 10.579/2017 e regulamentado pelo Decreto n. 1285/2017.

No acordo administrativo (id. 91008479, p. 7-8), não há comprovação de que foi incluído no parcelamento firmado entre os demandantes a importância de 10% do valor débito a título de honorários, cobrado na via administrativa, por meio de FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado.

Nessa medida, inexistindo prova em contrário, cabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que a renúncia dos direitos pleiteados na ação anulatória se der para viabilizar a adesão ao programa de parcelamento de crédito, dada a ausência de inclusão de cobrança de FUNJUS.

De fato, uma vez que a ação anulatória de débito se trata de uma ação autônoma, a questão relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais será resolvida pelas normas da legislação processual e pelo princípio da causalidade, ainda que nela esteja sendo discutida a exigibilidade de débito tributário objeto de parcelamento, porquanto os honorários incluídos neste referem-se apenas à ação de execução fiscal.

No caso, somente após a citação e apresentação de contestação pelo apelante, que a apelada aderiu ao programa de parcelamento, reconhecendo, no âmbito administrativo, a obrigação de quitação do débito cobrado. Portanto, o pedido formulado nos autos, de extinção do processo, deve ser entendido como desistência da ação, devendo a requerente arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 90, do CPC/2015:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Ao ajuizar a presente demanda a apelada movimentou a máquina judiciária, bem como motivou o trabalho do Procurador do Estado com o objetivo de combater os argumentos expostos, e tendo desistido da demanda pela realização de parcelamento administrativo, tem a obrigação de responder pelas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme estabelecido na sentença.

Não obstante, diante da extinção prematura do processo pelo pagamento da dívida, a fixação dos honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) não se justifica, pelo que a verba deve ser majorada para 8% do valor atualizado da causa, nos moldes do que disciplina o art. 85, § 3o, inciso II, do CPC, a fim de que se torne mais condizente com a realidade fática delineada nos autos.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932 do CPC, dou provimento ao recurso, para reformar, em parte, a sentença, a fim de majorar os honorários advocatícios então fixados, arbitrando-os em 8% (oito por cento) do valor da causa.

Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.

Às providências.

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2021.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado”

Nas razões recursais, datadas de
26.07.2021
, a parte agravante sustenta que a decisão monocrática violou o disposto no art. 85, §8o do CPC ao aplicar isoladamente o §3.o do mesmo artigo, afastando, assim, o necessário zelo à equidade na fixação dos honorários sucumbenciais, sob os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalta que
“anteriormente à manifestação da Agravante quanto à desistência em razão da quitação dos débitos, a Procuradoria do estado do Mato Grosso somente havia apresentado contestação à inicial”.

Sob outra vertente, argumenta que foi aplicado o critério equivocado (valor da causa), pois:
“o efetivo proveito econômico foi minorado, vez que o pagamento foi realizado via Programa de Recuperação de Crédito do Estado do Mato Grosso, sob a modalidade de quitação à vista”.

Com base no exposto, requer (ID. 95685478):

“(i) seja adequada a verba honorária, de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8o do CPC, em valor fixo, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelecido na Sentença;
ou

(ii)
subsidiariamente,
seja a base de cálculo dos honorários de sucumbência adequada para que incidam sobre o montante do débito efetivamente quitado pela Agravante (valor correspondente ao proveito econômico auferido pelo estado do Mato Grosso).”

A parte agravada,

em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 306063945).

Os autos vieram conclusos para julgamento somente no dia
12.08.2025
.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto
por AMBEV S.A.,

contra a decisão monocrática proferida, em
02.07.2021
, pelo Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, que, nos autos da ação anulatória, DEU PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública, para reformar a sentença homologatória e majorar os honorários advocatícios.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia,
observa-se que, no dia
10.02.2014
, a empresa AMBEV S.A. ajuizou a presente ação anulatória em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o reconhecimento da
“improcedência do lançamento dos créditos tributários discutidos nos Processos Administrativos nos 5063412/2012, 5064480/2012 e 5064042/2012, originados das respectivas Notificações aos Autos de Infração (NAI's) nos 38378001200002200810, 38378001200006200818 38378001200011200912, tendo em vista o correto recolhimento do ICMS-ST exigido”
, sendo atribuído o valor da causa em
R$ 4.618.118,25 (quatro milhões e seiscentos e dezoito mil e cento e dezoito reais e vinte e cinco centavos)
(cf. petição inicial de ID. 91008463).

Recebida a petição inicial, em
12.02.2014
, o magistrado de primeiro grau determinou o apensamento aos autos da
medida cautelar n. o 0060078-97.2013.811.0041
(ID. 90997498 - Pág. 18).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 90997498 - Pág. 30 ao ID. 90997499 - Pág. 24), e a parte autora, réplica (ID. 90997499 - Pág. 26/50), bem como o desinteresse na instrução probatória.

Por sua vez, em
23.09.2016
, o juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, declinou da competência (ID. 91008450 - Pág. 14/19).

Ato contínuo, os autos n.o 1021604-35.2016.8.11.0041 (numeração anterior: 0005707-52.2014.8.11.0041 - Código 865144) foram redistribuídos por dependência a
execução fiscal n.o 0502499-66.2015.811.0041
, para a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, conforme certidão de 04.10.2016 (ID. 91008474).

Em
06.11.2017
, a empresa informou a adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado do Mato Grosso, consoante Termo de Confissão e Pedido de Parcelamento, razão pela qual,
“expressamente e de forma irrevogável, desiste da presente ação, bem como renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam este processo, tendo em vista a inclusão dos aludidos débitos no REFIS”
(ID. 91008479).

Intimado, o ente público pronunciou-se pela concordância e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios (ID. 91008482 – 09.02.2018).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
13.09.2019
, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito e
“Condeno o requerido ao pagamento da sucumbência, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), com fundamento no artigo 86, parágrafo único, c/c 85, §3o, V, ambos do NCPC”
(ID. 91008483).

Contra esse
decisum,
opostos “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 91008491 –
19.04.2021
).

A Fazenda Pública interpôs, no dia
27.04.2021,
o recurso de apelação, com o objetivo de majorar
“os honorários advocatícios em favor do Apelante, ante o que dispõe o artigo85, § 3o, III do NCPC, fixando-o entre 5% a 8% do valor da causa (proveito econômico), ou ainda
ad argumentandum tantum
, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, majorando para um valor compatível como interesse econômico posto em jogo e longo tempo de batalha judicial”
(ID. 91008492).

Como já mencionado, o
Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, monocraticamente, deu provimento ao apelo,
“para reformar, em parte, a sentença, a fim de majorar os honorários advocatícios então fixados, arbitrando-os em 8% (oito por cento) do valor da causa”
(ID. 92776466 –
02.07.2021
) e, na sequência, foi interposto agravo regimental (ID. 95685478 –
26.07.2021)
e contrarrazões pelo ente público (ID. 306063945 –
15.02.2023
).

Os autos vieram conclusos para julgamento somente no dia
12.08.2025
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria controvertida, destaca-se que a desistência, regulada no art. 485, inciso VIII, do CPC, é um ato unilateral do autor, que renuncia à pretensão deduzida em juízo, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, salvo se houver expressa concordância da parte contrária para casos em que já tenha havido citação e defesa.

O §4.o, do mesmo artigo estabelece que, uma vez citada a parte contrária, a desistência somente será válida mediante sua anuência expressa. Essa exigência decorre do princípio da estabilização da relação processual, segundo o qual a parte demandada, após a citação, passa a integrar o processo como sujeito de direitos e deveres, devendo ser respeitada em eventuais decisões que alterem sua posição processual.

Quanto ao ônus sucumbencial, o art. 90,
caput,
do CPC dispõe que:
“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, instaurada a relação processual (com a chamada angularização), a desistência da ação não exime o autor do pagamento dos encargos sucumbenciais, ainda que haja anuência da parte contrária.

No caso, verifica-se que o débito questionado na
ação anulatória n.o 1021604-35.2016.8.11.0041,
originário da Notificação n.o 38378001200011200912, foi garantido nos autos da
medida cautelar n.o 0060078-97.2013.811.0041,
por meio da Carta de Fiança Bancária n.o 100413120015700, e também foi objeto da
execução fiscal n.o 0502499-66.2015.811.0041
(CDA n.o 20141196)

Extrai-se, ainda, das petições datadas de 06.12.2017, que houve outra garantia nos autos da
medida cautelar n.o 002226-81.2014.811.0041,
por meio da Carta de Fiança Bancária n.o 100414010007900.

Consta do
“TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE PARCELAMENTO”,
firmado com base na Lei n.o 10.433/2016, vigente à época, que não houve a previsão de pagamento dos honorários advocatícios (FUNJUS), na esfera administrativa, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Recuperação de Créditos (ID. 91008479 - Pág. 7/9). Tal circunstância reforça a legitimidade da pretensão de fixação da verba honorária no processo judicial.

Sendo assim, como já consignado na decisão recorrida, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários permanece com a parte autora, que optou pela desistência da ação já regularmente instaurada, circunstância que atrai a incidência do art. 90, do CPC e encontra respaldo na jurisprudência.

De acordo com a sistemática processual civil vigente, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em consonância com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo de tramitação da ação, observando-se, quando vencida a Fazenda Pública, o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

O STJ, ao julgar o REsp n.o 1.850.512/SP, em
16.03.2022
, sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema n.o 1.076),
consolidou o entendimento de que a fixação por equidade não se aplica quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, salvo hipóteses excepcionalíssimas,
situação não evidenciada.

Nessa linha,
a base de cálculo dos honorários segue a ordem de preferência prevista no § 2.o do art. 85 do CPC: (i) valor da condenação; (ii) inexistindo condenação, o proveito econômico obtido; e (iii) não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Na hipótese, embora a parte autora tenha desistido da demanda, o que, por si só, enseja a condenação nos honorários, o pagamento do débito, ainda que realizado fora do juízo, implica satisfação do crédito e, consequentemente, proveito econômico para o Estado.

Considerando esse aspecto, o valor efetivamente quitado no âmbito administrativo
(R$ 4.718.960,35 – quatro milhões e setecentos e dezoito mil e novecentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)
representa o resultado econômico alcançado e, por conseguinte, deve ser adotado como parâmetro para cálculo da verba honorária.

Aplicável, ainda, o escalonamento progressivo estabelecido no § 5.o do art. 85 do CPC, inclusive nas situações em que a Fazenda Pública figura como parte vencedora, como já reconhecido pelo STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §§ 3o E 5o DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na origem, tratou-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Portalmed Distribuidora de Medicamentos Ltda. contra o Estado do Rio Grande do Sul, buscando a desconstituição de auto de lançamento de ICMS por substituição. O Tribunal de origem negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos, e também a fixação dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, considerando que o valor da causa era superior a 2.000 salários mínimos, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

2. A Corte de origem deixou de aplicar o art. 85, § 5o, do Código de Processo Civil, por entender que somente é cabível quando a Fazenda Pública for condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. Deve ser provido o recurso especial interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com reforma do acórdão recorrido,
uma vez que a interpretação conferida ao art. 85, § 5o, do CPC, não confere tratamento isonômico entre as partes. Ademais o art. 85, § 3o, do CPC dispõe que os honorários deverão ser fixados em percentual mínimo legal relativo a cada um dos incisos, observando-se, pois, a faixa inicial e, naquilo que exceder, a faixa subsequente, e, assim, sucessivamente, sem distinguir se a Fazenda Pública restou vencedora, ou não, na demanda.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – REsp n.o 1.733.350/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 13.05.2025, DJEN de 16.05.2025.)

Desse modo, impõe-se a observância da seguinte gradação:
10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o montante que exceder esse limite
até o patamar de 2.000 salários-mínimos;
e, finalmente,
5% (cinco por cento) sobre o que superar esse último intervalo,
com as devidas atualizações monetárias.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso sob exame, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados com base no proveito econômico efetivamente obtido, observando-se o escalonamento previsto no art. 85, § 5.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025